Tribunal: TCU
Processo: 017.176/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 783602 (Objeto: Contratação de empresa especializada para realização do serviço de implantação de Sistema de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRID, com potência mínima de 140 kWp na Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco (EAMPE).)

Inteiro teor:
Acórdão 2250/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90003/2025 sob a responsabilidade da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), com valor estimado de R$ 417.166,67, para contratação de empresa especializada para realização do serviço de implantação de Sistema de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRID, com potência mínima de 140 kWp naquela Escola. Considerando que o denunciante aleuq que: i) a proposta vencedora seria manifestamente inexequível; ii) que houve diligências realizadas sem o devido registro público no campo próprio do sistema e aceitação de documentos cruciais a destempo; iii) houve condescendência do pregoeiro em relação a documentações do licitante vencedor; e iv) permissão de apresentação de documentos somente após a assinatura do contrato; Considerando que a jurisprudência desta Corte vem se assentando no sentido de que a regra prevista no art. 59, § 4o, da Lei 14.133/2021, conduz à inexequibilidade relativa, sendo necessária, antes de desclassificar qualquer proposta com mais de 25% de desconto com relação ao valor estimado, a realização de diligências para aferir se a proposta é exequível; Considerando que, nas diligências realizadas, buscou-se atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame, o que, conforme entendimento deste Tribunal, não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes ( v . g . Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando que as diligências foram realizadas na fase recursal, e que o campo disponível para divulgação de diligências no portal Compras.gov.br diz respeito à fase de julgamento de propostas/habilitação, conclui-se que somente seria possível a divulgação no portal das diligências realizadas se tivesse ocorrido a retorno de fase no certame, o que não foi o caso e, ademais, não há óbices a pedidos de vista por parte de interessados; Considerando que foram suficientes os argumentos apresentados pelo pregoeiro em resposta a recursos apresentados no certame em relação a falhas de documentação da licitante vencedora, não restando caracterizadas irregularidades neste campo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 017.176/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Escola de Aprendizes-marinheiros de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.